Tribunal: TJSP
Processo: 1049370-78.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. São Paulo. Agente de Apoio. Demissão a bem do serviço público. Pedidos de anulação de ato administrativo e de reintegração no cargo, com o restabelecimento de vantagens e pagamento dos vencimentos a que faria jus desde a aplicação da pena. Ação julgada improcedente em 1o grau. Ex-servidor que faltava com zelo no desempenho de seu trabalho e com urbanismo no trato com as

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. São Paulo. Agente de Apoio. Demissão a bem do serviço público. Pedidos de anulação de ato administrativo e de reintegração no cargo, com o restabelecimento de vantagens e pagamento dos vencimentos a que faria jus desde a aplicação da pena. Ação julgada improcedente em 1o grau. Ex-servidor que faltava com zelo no desempenho de seu trabalho e com urbanismo no trato com as pessoas, não ostentava espírito de solidariedade com os colegas, adulterava documentos oficiais e fazia deles uso indevido, gerando insegurança e instabilidade no ambiente de trabalho. Aplicação da pena como resultado de procedimento disciplinar que apurou conduta incompatível com o interesse público, não se vislumbrando possibilidade de readaptação, tendo em vista a gravidade do comportamento funcional, condição que não pode ser atenuada pelo diagnóstico de doença mental, mesmo porque, a reavaliação médica autorizou o seu retorno ao trabalho, após usufruir de licença-saúde, certamente porque a moléstia não possuía natureza permanente. O autor apresenta deficiente discernimento e compreensão quanto ao propósito das atribuições do cargo, impondo dificuldades no relacionamento interpessoal e respeito aos superiores hierárquicos. A identificação de moléstia psíquica não impõe obrigação à Administração de oferecer tratamento médico ao autor ou readaptação dele em outra função, cumprindo a ela, primordialmente, avaliar a possibilidade de mantê-lo no cargo ou reaproveitá-lo em outra área de trabalho, mas de acordo, apenas, com o interesse público, atendendo à conveniência e à oportunidade. Ausência de vício de ordem formal relacionado à legalidade, notadamente quanto à observância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação do ato administrativo. A pena aplicada não feriu a razoabilidade e a proporcionalidade. A decisão está lastreada na legislação pertinente, notadamente o estatuto do funcionalismo municipal, e nos princípios que regem a Administração Pública. As provas testemunhais e documentais se mostraram suficientes para a solução do litígio. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049370-78.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EUDÁLIO
ALMEIDA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Mauro José Fernandes Tavares.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049370-78.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/12
VOTO No 19173 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1049370-78.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: EUDÁLIO ALMEIDA SILVA
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso
WF
SERVIDOR MUNICIPAL. São Paulo. Agente de Apoio.
Demissão a bem do serviço público. Pedidos de anulação de ato
administrativo e de reintegração no cargo, com o restabelecimento
de vantagens e pagamento dos vencimentos a que faria jus desde a
aplicação da pena. Ação julgada improcedente em 1o grau. Ex-
servidor que faltava com zelo no desempenho de seu trabalho e
com urbanismo no trato com as pessoas, não ostentava espírito de
solidariedade com os colegas, adulterava documentos oficiais e
fazia deles uso indevido, gerando insegurança e instabilidade no
ambiente de trabalho. Aplicação da pena como resultado de
procedimento disciplinar que apurou conduta incompatível com o
interesse público, não se vislumbrando possibilidade de
readaptação, tendo em vista a gravidade do comportamento
funcional, condição que não pode ser atenuada pelo diagnóstico de
doença mental, mesmo porque, a reavaliação médica autorizou o
seu retorno ao trabalho, após usufruir de licença-saúde, certamente
porque a moléstia não possuía natureza permanente. O autor
apresenta deficiente discernimento e compreensão quanto ao
propósito das atribuições do cargo, impondo dificuldades no
relacionamento interpessoal e respeito aos superiores hierárquicos.
A identificação de moléstia psíquica não impõe obrigação à
Administração de oferecer tratamento médico ao autor ou
readaptação dele em outra função, cumprindo a ela,
primordialmente, avaliar a possibilidade de mantê-lo no cargo ou
reaproveitá-lo em outra área de trabalho, mas de acordo, apenas,
com o interesse público, atendendo à conveniência e à
oportunidade. Ausência de vício de ordem formal relacionado à
legalidade, notadamente quanto à observância dos princípios do
devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da
motivação do ato administrativo. A pena aplicada não feriu a
razoabilidade e a proporcionalidade. A decisão está lastreada na
legislação pertinente, notadamente o estatuto do funcionalismo
municipal, e nos princípios que regem a Administração Pública.
As provas testemunhais e documentais se mostraram suficientes
para a solução do litígio. Sentença confirmada. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049370-78.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/12
da r. sentença de fls. 1658/1666, pela qual foi julgada improcedente a ação de
rito ordinário movida contra o Município de São Paulo por Eudálio Almeida
Silva, ex-servidor público do quadro de pessoal da Prefeitura, visando à
anulação do ato administrativo que determinou a sua demissão a bem do
serviço público, pleiteando, ainda, a consequente reintegração no cargo de
Agente de Apoio, com o restabelecimento de todas as vantagens e o cômputo
do período de afastamento como sendo de efetivo exercício, bem como
pagamento de todos os vencimentos a que faria jus desde a aplicação da pena.
O juízo a quo rejeitou as alegações do autor, concluindo pela regularidade do
procedimento disciplinar e do ato administrativo impugnado, respaldado que
estaria na comprovação dos fatos que o motivaram e na legislação pertinente.
O proponente foi condenado a arcar com custas e despesas processuais e com
honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, com base no art. 85, § 8o, do
Código de Processo Civil, sob a ressalva da Lei no 1.060/50 e do art. 98, § 3o,
do diploma processual.
O demandante apelou. Alega que foi submetido a
uma avaliação médica pela Administração em 2007, no curso de um
procedimento disciplinar, em que foi diagnosticado como portador de
“transtorno delirante persistente não especificado” (CID 10 F 22.09), o que
deflagrou um processo de readaptação que, no entanto, foi arquivado, vindo a
ser sujeito a outro processo administrativo que culminou na sua demissão.
Sustenta que o ato está eivado de ilegalidade, porque desconsiderou a sua
condição de enfermo, não tendo a Administração lhe oferecido tratamento
médico e o readaptado em outra função, mais compatível com a sua situação.
Aduz que houve violação à legislação municipal pertinente à matéria e aos
princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório e da motivação do ato administrativo. Acrescenta que a pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049370-78.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/12
demissão ofende a razoabilidade e a proporcionalidade e que a sua aplicação
redundou em bis in idem, porque ele já teria sido punido com suspensão pelos
mesmos fatos. Pretende que as provas utilizadas na sua demissão sejam
reavaliadas. Afirma que a ação não foi prejudicada pelo decurso do prazo
prescricional Insiste, por fim, nos pedidos formulados na exordial (fls.
1669/1693).
O recurso foi respondido (fls. 1699/1722).
O apelante opôs uma “réplica” às contrarrazões (fls.
1725/1731).
Os autos foram baixados à Secretaria pelo ilustre
Des. Antonio Tadeu Ottoni em razão da sua remoção para outro órgão
colegiado (fls. 1733) e o feito foi redistribuído a esta Relatora (fls.735).
É o relatório.
O recurso não prospera.
O apelante foi demitido a bem do serviço público
como resultado de processo administrativo disciplinar, após o arquivamento
de processo de readaptação funcional iniciado em virtude da apuração de sua
conduta funcional no exercício do cargo de Agente de Apoio em repartição
da Prefeitura. Consta dos autos que o autor, durante muito tempo, o ex-
servidor manteve uma relação problemática com seus colegas de trabalho e
superiores hierárquicos. Faltava com zelo no desempenho de seu trabalho e
com urbanismo no trato com as pessoas, proferindo agressões verbais
constantemente. Não ostentava espírito de solidariedade com os colegas de
trabalho. Adulterava documentos oficiais e fazia deles uso indevido. Agindo
assim, gerava insegurança e instabilidade no ambiente de trabalho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049370-78.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/12
Em sua defesa, ele alega que sofreu perseguição e
até ameaças de morte por causa de uma atuação profissional supostamente
zelosa e eficiente, fazendo relatórios detalhados no livro de ocorrências, cujo
conteúdo, no entanto, era ignorado pela chefia. Acrescenta que foi punido
injustamente com pena de suspensão e que requereu transferência de local de
trabalho, mas não obteve sucesso. Relata que, no curso do processo de
readaptação funcional, foi submetido à perícia médica em que foi
diagnosticado como portador de “transtorno delirante persistente não
especificado” (CID 10 F 22.9), moléstia que comprometia sua capacidade
laboral. Essa condição, a seu ver, deveria levar a Administração a oferecer-
lhe tratamento médico e a reaproveitá-lo em uma função que pudesse
desempenhar, mas não foi isso que aconteceu. Esse procedimento foi
arquivado e foi aberto um processo disciplinar, no qual, segundo o recorrente,
foi ignorado o seu estado de saúde mental e que culminou na sua exclusão do
quadro de pessoal da Prefeitura. O proponente aduz que seu comportamento
era, exclusivamente, uma decorrência da patologia que o acometia e que isso
deveria ter sido considerado na avaliação do caso na esfera administrativa.
Aponta como “prova” de sua condição de saúde incapacitante o fato de não
ter aceitado o diagnóstico de “doente mental” (sic), negando a doença e
recusando-se a ser submetido a tratamento médico e se insurgindo contra o
afastamento do serviço por esse motivo, vindo até a requerer a redução da
duração da licença médica. Alega que o conteúdo dos seus “relatórios” no
livro de ocorrência da repartição em que trabalhava reforça essa linha de
defesa, chamando a atenção para escritos como “eu não sou doido nem
louco, sou funcionário como os outros da PMSP” e “Parabéns pelo 1o
astronauta brasileiro no Espaço em órbita na Terra”. Narra, ainda, que sua
chefe teria disse que, embora ele fosse assíduo e pontual, apresentava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049370-78.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/12
dificuldade de compreensão, incorria em mudanças de pensamento e
percepção, além de apresentar sentimento de pânico e perseguição. O autor
sustenta que era um bom funcionário, que sempre acatava as ordens dos seus
superiores e que “jamais fez parte de panelinhas e políticas”.
O Município, por seu turno, afirma que o resultado
da apuração preliminar e do inquérito administrativo foi de constatação de
que o apelante cometeu diversas faltas graves de ordem disciplinar tipificadas
no estatuto do funcionalismo municipal e que devem ser punidas com a
demissão. Alega que no procedimento interno o devido processo legal, a
ampla defesa e o contraditório foram observados. O apelado sustenta não ser
possível o reexame do mérito do ato administrativo no processo judicial,
devendo a análise do caso pelo Judiciário se restringir ao aspecto da
legalidade. Argumenta que o autor não logrou oferecer ao juízo provas ou
alegações aptas a afastar a presunção de veracidade e legalidade de que o ato
impugnado estaria revestido. Argui a prescrição em relação à pena de
suspensão, já que foi aplicada em 23/06/2007, enquanto que a ação somente
foi ajuizada em 25/11/2014. Aponta que a exoneração foi determinada após
submeter o autor a um procedimento de readaptação em que ele foi
encaminhado a uma perícia médica conclusiva quanto a sua capacidade civil,
condição que autorizava a instauração de inquérito disciplinar. O réu
contestou, ainda, a alegação de que ocorrera bis in idem na aplicação de pena
de suspensão e, depois, de demissão.
Pois bem.
De proêmio, não se divisa cerceamento de defesa no
processo judicial. O julgamento do feito no estado em que se encontrava
estava lastreado no disposto no art. 355, inc. I, do CPC, tendo o juízo a quo
concluído que não havia necessidade de produção de outras provas além das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049370-78.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/12
que abasteciam os autos, detendo elementos suficientes para a formação da
sua convicção quanto ao deslinde do conflito. Mesmo porque, na instrução
processual foram produzidas provas documentais e testemunhais que se
mostraram suficientes para contribuir para a solução do litígio. À míngua de
outros meios que demonstrassem cabalmente as alegações do autor, não se
vislumbra que outras provas trariam elementos hábeis a modificar a linha
decisória de forma objetiva, a despeito de a recorrente perseverar que isto
seria possível. Não houve violação do direito da postulante nesse aspecto. O
apelante teve oportunidade de se manifestar sobre a contestação e em outras
oportunidades. No processo judicial, portanto, não ocorreu ofensa à ampla
defesa e ao contraditório, mormente porque a decisão foi motivada de forma
pormenorizada.
As provas testemunhais e documentais produzidas
na instrução processual se mostraram suficientes para levar à solução do
litígio, ainda que em sentido desfavorável ao apelante.
Outrossim, não se operou a prescrição aventada,
sendo rejeitada, pois, a preliminar arguida pelo Município. Com efeito, o ato
impugnado não é a suspensão do autor, publicado na imprensa oficial em
23/06/2007, mas a sua demissão, que ocorreu em 16/12/2010. Como a ação
foi ajuizada em 25/11/2014, quando o prazo prescricional de cinco anos ainda
não havia expirado, a demanda não se submeteu ao fator prejudicial
apontado. A reclamação do autor em relação à pena de suspensão se dá num
contexto de insurgir-se contra uma possível punição bis in idem,
concomitante à demissão, pelos mesmos fatos. Não resta dúvida de que o ato
administrativo combatido pelo proponente é a exoneração do cargo em
16/12/2010.
Prosseguindo, é certo que descabe ao Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049370-78.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/12
adentrar em análise do mérito do ato administrativo, realizando qualquer
juízo de valor sobre os critérios adotados pela Administração ao promover a
adequação da conduta funcional de seus servidores ao interesse público. O
órgão jurisdicional não pode rever o mérito da decisão administrativa. O
papel do Judiciário se cinge, pois, a avaliar o ato impugnado sob o aspecto da
regularidade legal, onde se destaca a observância do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório no procedimento que culminou com o
resultado contra o qual se volta o demandante. Claramente há uma limitação
oposta à apreciação do caso feita pelo Judiciário, restringindo-a ao aspecto
formal do ato impugnado, apurando se ele foi devidamente motivado e se ele
se harmoniza com a ordem legal, sendo vedado, pois, substituir o seu mérito
ou seu conteúdo substancial. Em resumo, não cabe ao Judiciário atuar como
instância revisora do procedimento administrativo, como, aliás, asseverou a
magistrada oficiante na origem.
Nesse sentido, não se denota, na espécie, mácula na
atuação administrativa que exija a anulação do ato demissório.
O processo administrativo disciplinar obedeceu aos
trâmites legais pertinentes, garantindo ao autor o efetivo exercício do
contraditório e da ampla defesa, nos moldes previstos para procedimento
dessa natureza, que diferem do processo judicial, ainda que isso não
represente desarmonia com estes princípios constitucionais.
Restou demonstrada nos autos a ocorrência de
distúrbios no relacionamento do autor com as pessoas com quem trabalhava,
caracterizando-se um desvio no exercício da função absolutamente
incompatível com o propósito do serviço público.
Sobre o proponente recaíram várias reclamações a
respeito do seu comportamento na repartição onde trabalhava inicialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049370-78.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/12
o CEI Parque Novo Mundo , sem falar no registro de boletins de ocorrência
junto à Polícia Civil, dada a gravidade da sua conduta.
A Prefeitura instaurou, então, o Processo de
Apuração Preliminar no 2007-0.180.344-0, no bojo do qual foi determinada a
realização de um exame da capacidade laborativa do apelante. No curso
daquele procedimento, o autor foi designado para trabalhar no Almoxarifado
Central da Coordenadoria da Educação Jaçanã-Tremembé.
A avaliação médica do ex-servidor de 12/09/2007
foi conclusiva quanto a ele não apresentar capacidade laborativa para a
função (fls. 311 e 342), mas obviamente em caráter temporário, razão pela
qual, pouco depois, foi a ele concedida licença-médica de 26 dias, devendo
retornar ao trabalho após o término desse prazo como dito antes, o autor até
se insurgiu contra o diagnóstico e, consequentemente, contra o seu
afastamento do serviço, do que decorreu que ele exigisse o encurtamento
dessa licença para 10 dias.
Desta sorte, embora realmente o apelante tenha sido
diagnosticado com “transtorno delirante persistente não especificado” (CID
10 F 22.9), aparentemente essa moléstia mental não era de natureza
permanente ou duradoura a ponto de impedir o seu retorno à função. É o que
denota o conteúdo da reavaliação médica feita no âmbito do procedimento
administrativo, no qual o proponente foi considerado apto a retornar às suas
atividades (fls. 345).
Não por outra razão, quando a juíza de primeiro
grau determinou que fosse realizada perícia médica em 01/08/2018 pelo
órgão oficial IMESC, o laudo apontou plena capacidade laborativa do
recorrente (fls. 1620/1624).
Ainda no âmbito do processo administrativo, após o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049370-78.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/12
seu retorno ao trabalho, ao término da licença-médica, os problemas
persistiram e o apelante foi considerado inapto para atuar em Unidade
Educacional.
A Administração submeteu-o a nova avaliação
médica em 15/04/2008, na qual ele foi considerado imputável, com
capacidade laborativa preservada para a função, não tendo sido detectada
psicopatia alguma (fls. 359).
Isso reforça a ideia de que aquele diagnóstico inicial
de doença mental não perdurou ao longo do tempo em que o autor compôs o
quadro de pessoal da Prefeitura e, por conseguinte, não justifica o seu
comportamento na época. Por esse motivo, a Administração desistiu de tentar
readaptá-lo noutra função.
A aplicação da pena de demissão, portanto, se deu
como resultado de procedimento disciplinar que apurou conduta incompatível
com o interesse público, não se vislumbrando possibilidade de readaptação,
tendo em vista a gravidade do comportamento funcional, condição que não
pode ser atenuada por um diagnóstico de doença mental, mesmo porque,
aquele parecer não se manteve duradouro, pois a reavaliação médica
autorizou o seu retorno ao trabalho, após usufruir de licença-saúde,
certamente porque a moléstia não possuía natureza permanente.
O autor apresentou deficiente discernimento quanto
ao propósito das atribuições do cargo, impondo dificuldades no
relacionamento interpessoal com colegas de trabalho e superiores
hierárquicos.
A identificação de moléstia psíquica não impõe
obrigação à Administração de oferecer tratamento médico ao autor ou a sua
readaptação em outra função, cumprindo a ela, primordialmente, avaliar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049370-78.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/12
possibilidade de manter o autor no cargo ou reaproveita-lo em outra área de
atuação, mas de acordo apenas com o interesse público, atendendo à
conveniência e à oportunidade.
Patente no processo administrativo disciplinar a
ausência de vício de ordem formal relacionado à legalidade, notadamente
quanto aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do
contraditório e da motivação do ato administrativo. O proponente teve
oportunidade de se defender na esfera administrativa, mediante a constituição
de advogado (fls. 391/392 e 438), produzindo provas, documentais e
testemunhais, e apresentando alegações finais (fls. 479/490).
A pena aplicada não feriu a razoabilidade e a
proporcionalidade.
A decisão está lastreada na legislação pertinente,
notadamente o estatuto do funcionalismo municipal, e nos princípios que
regem a Administração Pública. A pena de demissão foi aplicada ao autor
com supedâneo nos arts. 188, inc. II, e 207 da Lei no 8.989/79 e no art. 84 do
Decreto no 43.233/03.
Ademais, a perseguição de que o autor se diz vítima
não restou demonstrada.
Nem se pode cogitar de aplicação de penas bis in
idem, porque a questão da aplicação das penas de suspensão e de demissão
foi satisfatoriamente esclarecida no processo administrativa, visto que cada
uma das penas foi devidamente motivada.
Sendo assim, os pedidos de anulação de ato
administrativo e de reintegração no cargo, com o restabelecimento de
vantagens e pagamento dos vencimentos a que faria jus desde a aplicação da
pena são, de fato, improcedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049370-78.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/12
Destarte, a r. sentença é confirmada.
Sucumbente o autor também em instância recursal, a
verba honorária a que foi condenado é majorada para R$2.500,00, nos termos
do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora